Tribunal: TJMT
Processo: 1063078-62.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063078-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ANDRE DE SANTI - CPF: 817.625.500-91 (RECORRIDO), BRUNA RUFF REBELATTO - CPF: 050.092.791-00 (ADVOGADO), DANIELE REGINATTO PLISCA - CPF: 023.870.860-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETOS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SUMULA 130 DO STJ. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE PROVAS SOB SUA POSSE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORES FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em virtude de furto ocorrido no estacionamento de uso exclusivo de clientes. Os autores relataram que, ao retornarem de compras no local, constataram o arrombamento do veículo e a subtração de mochilas contendo objetos pessoais. A sentença, reformada parcialmente por embargos declaratórios, fixou a indenização por danos materiais em R$ 15.372,72, e por danos morais em R$ 2.000,00 para cada autor, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa responde objetivamente por furto ocorrido em seu estacionamento privativo de clientes; e (ii) estabelecer se há prova suficiente do dano alegado, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa ré é objetiva, com fundamento na teoria do risco da atividade e na relação de consumo estabelecida, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 130 do STJ.

4.

O estacionamento era exclusivo para clientes, com controle de acesso e monitoramento por câmeras, o que atrai o dever de guarda e segurança do fornecedor, independentemente da cobrança pelo uso do espaço.

5.

O furto foi comprovado por boletim de ocorrência, imagens anexadas aos autos, testemunhos, e tentativa frustrada de obtenção das gravações de segurança pela via administrativa.

6.

A alegação de ausência de comprovação dos bens furtados não prospera, diante do conjunto probatório que apresenta verossimilhança e boa-fé na narrativa dos autores, sendo incabível exigir prova individualizada exaustiva de todos os itens pessoais subtraídos.

7.

O dano moral restou configurado in re ipsa, em virtude da violação à esfera íntima dos autores, da insegurança gerada e da omissão da empresa em prevenir ou reparar os prejuízos.

8.

Os valores fixados a título de indenização observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivos ou simbólicos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063078-62.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

SDB Comércio de Alimentos Ltda

Recorrida(s):

André de Santi

Daniele Reginatto Plisca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/20245 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que após acolhimento dos Embargos Declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.372,72 (quinze mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), com correção monetária, pelo IPCA, do efetivo prejuízo, bem como, em danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, incidindo correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como, juros de mora, de 1% ao mês, para ambos os danos, desde a citação (art. 405 do CC), visto se tratar de relação contratual.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, sob o argumento de ausência de responsabilidade pelo fato de terceiro e na fragilidade das provas produzidas pelos autores.

Na petição inicial, os autores alegam que, em 27 de maio de 2023, durante retorno de viagem, pararam no local para realizar compras e, ao retornarem ao veículo, constataram a subtração de duas mochilas com objetos pessoais, após o arrombamento do carro. Destacam que o estacionamento é privativo, monitorado e de uso exclusivo de clientes. Sustentam a responsabilidade objetiva da ré, com base no CDC e na Súmula 130 do STJ. Pleiteiam o ressarcimento de danos materiais e compensação por danos morais.

A ré, por sua vez, aduz que o furto decorreu de fato de terceiro, excludente de sua responsabilidade, e que não exerce atividade de vigilância nem cobra pelo uso do estacionamento. Sustenta, ainda, que não houve comprovação dos bens alegadamente furtados, e que a pretensão indenizatória carece de provas mínimas.

Pois bem. A controvérsia se desenvolve em torno da responsabilidade civil objetiva por fato ocorrido nas dependências controladas pelo fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A ré sustenta a ausência de responsabilidade, valendo-se da alegação de que o evento decorreu da ação de terceiro, e de que não há comprovação mínima do dano alegado. Contudo, a instrução revela cenário diverso.

Conforme narrado e comprovado nos autos, o casal estacionou seu veículo em área privativa e reservada à clientela, adentrou o estabelecimento e, ao retornar, constatou o arrombamento do veículo e a subtração de diversos bens pessoais, dentre os quais joias, medicamentos, itens de vestuário, dispositivos eletrônicos e documentos.

As imagens colacionadas e o boletim de ocorrência lavrado poucas horas após o fato corroboram a narrativa. Há registro da presença da Polícia Militar no local, atendimento por funcionários da empresa e tentativa frustrada dos autores de obter, ainda administrativamente, acesso às gravações de segurança e registro de ocorrências internas.

A ré, ao disponibilizar estacionamento de uso exclusivo e sinalizado, estrutura com vigilância e câmeras, atrai para si o dever de guarda e zelo pelo espaço, independentemente da existência de cobrança pelo serviço. A jurisprudência pacífica, consubstanciada na Súmula 130 do STJ, estabelece que a empresa responde por danos e furtos ocorridos em seu estacionamento, por se tratar de desdobramento lógico do risco da atividade econômica exercida.

Quanto à suposta ausência de comprovação dos bens furtados, o conjunto documental inclui notas fiscais, imagens de uso recente dos objetos e circunstâncias que demonstram verossimilhança dos relatos, diante do contexto de viagem e retorno.

A exigência de prova exaustiva e individualizada de cada item subtraído, especialmente aqueles de uso pessoal, extrapola os limites da razoabilidade e da boa-fé processual, notadamente quando a parte adversa não produziu as provas necessárias.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - FURTO DE APARELHO DE SOM DE VEICULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados .

2- O reclamante descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

3- No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrido em razão do furto de aparelho de som de veiculo parado no estacionamento pertencente à empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

4- Cabia à recorrente demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o furto do aparelho de som do veículo não ocorreu em seu estacionamento, porém manteve-se inerte .

5- Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

6- No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos.

7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9 .099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10518343920238110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)

A indenização por danos materiais foi corretamente fixada, conforme os valores reconhecidos e corrigidos nos embargos de declaração, em consonância com os documentos dos autos.

No tocante aos danos morais, também não há reparo a ser feito. Os transtornos advindos da subtração de pertences pessoais, a insegurança vivenciada, o prolongamento não planejado da viagem, a negativa de colaboração por parte da empresa e a ausência de qualquer iniciativa para reparar o dano ultrapassam o mero aborrecimento e configuram abalo moral indenizável.

O montante arbitrado a título de compensação observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025